Tribunal: TJES
Processo: 5011964-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011964-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERESINHA DO NASCIMENTO GOMES

AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando o restabelecimento de plano de saúde. A Agravante, pessoa idosa e portadora de doenças graves, teve o contrato cancelado unilateralmente por inadimplemento de duas mensalidades, alegando ausência de notificação prévia e quitação do débito antes de completados sessenta dias de atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão de tutela de urgência visando o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente, considerando a alegação de ausência de notificação prévia e a quitação do débito antes do prazo legal de sessenta dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual ou familiar por inadimplemento exige, cumulativamente, o atraso superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, e a comprovada notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme dispõe o inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei 9.656/98. 2. Inexiste nos autos comprovação de que a consumidora recebeu notificação prévia acerca do inadimplemento e da iminência do cancelamento, o que viola o dever de informação e a legislação de regência, tornando ilegítima a conduta da operadora. 3. A condição de pessoa idosa, portadora de hipertensão, dislipidemia e insuficiência cardíaca, com necessidade de procedimento cirúrgico urgente ("Lobectomia Pulmonar"), somada à inércia da agravada em apresentar contrarrazões, demonstra o perigo de dano e a urgência na manutenção da assistência médica. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo firma-se no sentido da ilegalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde sem a devida notificação prévia, impondo-se a observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.
Tese de julgamento
: É ilegal o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplemento quando não comprovada a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso ou quando o pagamento do débito ocorre antes de completados sessenta dias de inadimplência.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, inciso II do parágrafo único do art. 13.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000167-85.2023.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 17.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0005721-70.2020.8.08.0021, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TERESINHA DO NASCIMENTO GOMES
, representada por MARINETE FELICIANO GOMES VARGAS, contra a respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES
(
id. 15117271
– Pág. 3/11), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, por entender ausente a probabilidade do direito.

Em suas razões recursais (i
d. 15117270
), a agravante sustenta ser beneficiária do plano de saúde da agravada,
MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
,

há mais de cinco anos, sempre com pagamentos regulares.

Afirma estar em tratamento pulmonar e necessitar de cirurgia urgente, tendo o atendimento sido negado em razão do cancelamento do plano, supostamente motivado pelo inadimplemento de duas parcelas, sem prévia notificação da consumidora.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, e postulou, em sede liminar, o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária.

Por decisão de
id. 15178780
, foi deferido o restabelecimento do plano de saúde da agravante, nos termos e condições anteriormente vigentes até o julgamento definitivo do presente recurso.

Apesar de devidamente intimada (
id. 15722503
), a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011964-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TERESINHA DO NASCIMENTO GOMES

AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, busca a agravante a concessão e confirmação de medida liminar destinada ao restabelecimento de seu plano de saúde, o qual, segundo afirma, foi cancelado por inadimplemento, porém sem a prévia notificação exigida pela legislação de regência.

Após detida análise dos autos, e considerada a ausência de manifestação da agravada — que, regularmente intimada, quedou-se inerte —, entendo estarem presentes os pressupostos mínimos de cognição sumária que justificam a manutenção da tutela recursal anteriormente deferida.

Extrai-se dos autos (em especial, da documentação de
id. 15117271 - Pág. 48, 49 e 60
e
id. 15117273 - Pág. 1/24
) que a agravante, pessoa idosa de 71 (setenta e um) anos, encontra-se, a longo termo, submetida a distintas condições de saúde, como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) e necessita de procedimento cirúrgico de "
Lobectomia Pulmonar por Vídeo
", elementos que evidenciam um quadro clínico delicado que demanda tratamento contínuo e urgente.

Segundo relata, teria deixado de adimplir duas mensalidades, sendo surpreendida com o cancelamento do plano ao buscar atendimento, sem ter recebido notificação prévia. Essa alegação, em sede de cognição perfunctória, encontra amparo mínimo na prova documental.

Como cediço,
embora seja lícita a rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento, o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 condiciona tal medida ao atraso superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses, desde que comprovadamente notificado o consumidor até o 50º dia de inadimplência
.

Senão, vejamos:

[...] Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;
e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. [...]

No presente caso, além de não haver, até o momento e nesta instância recursal, prova da notificação prévia, observa-se que os boletos com vencimento em 20/05/2025 e 20/06/2025 foram quitados em 16/07/2025 (
id. 15117271
— p. 52/54), sendo que o débito mais antigo foi quitado no 57º dia após o vencimento, aparentando não ter sido ultrapassado o prazo de 60 dias exigido para a rescisão contratual.

É de se reforçar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegalidade do cancelamento unilateral sem notificação prévia válida, especialmente em casos em que o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo ou situação de vulnerabilidade.

Nessa direção:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE OU IRREGULAR. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A – "São Bernardo SAMP" contra sentença que, em ação ordinária julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do plano de saúde cancelado e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por suposta inadimplência superior a 30 dias sem comprovação de notificação válida do consumidor; (ii) definir se a rescisão indevida configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 exige que o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência somente ocorra após atraso superior a 60 dias nos últimos 12 meses e desde que haja notificação comprovada ao consumidor até o 50o dia de inadimplência. A operadora não comprovou o envio de notificação válida dentro do prazo legal, pois apresentou apenas um Aviso de Recebimento sem demonstrar o conteúdo da comunicação ou sua data de expedição, além de ter enviado a correspondência para endereço antigo dos apelados.
A falha na prestação do serviço e a ausência de notificação válida frustraram o direito do consumidor de regularizar a pendência e mantiveram a segunda apelada, que estava em tratamento médico contínuo, desassistida por quase 20 dias, agravando sua vulnerabilidade e sofrimento psicológico. A rescisão unilateral indevida do contrato, impedindo a continuidade do tratamento médico essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível no. 5000167-85.2023.8.08.0014; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4a Câmara Cível; Data: 17.04.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o cancelamento do plano de saúde somente pode ser realizado pela prestadora de serviço após a notificação e ciência do consumidor para quitação do débito existente, sob pena de rescisão contratual. Precedentes do STJ. 2. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, dispõe que “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não- pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. 3. No caso concreto, após constatada a inadimplência, a prestadora de serviços encaminhou a notificação que foi entregue no apartamento constante no 2° andar do imóvel comercial onde a recorrida trabalha e não a quem de direito, conforme se vê da assinatura constante no aviso de recebimento - AR.
4. Demonstrada a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, eis que ausente a notificação da apelada e, posteriormente, quitados os três boletos em atraso, mantém-se a sentença de primeiro grau.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível no. 0005721-70.2020.8.08.0021; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3a Câmara Cível; Data: 21.02.2024)

A ausência de contrarrazões por parte da agravada impede, neste momento, formação de juízo contrário quanto à narrativa da consumidora, reforçando a plausibilidade do direito invocado.

Assim, considerada a urgência decorrente do delicado quadro de saúde da agravante, o princípio da função social do contrato, a boa-fé objetiva e a tutela da dignidade da pessoa humana, reputo presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida liminar.

Ressalto que a presente decisão possui natureza eminentemente provisória, podendo ser revista na origem após o contraditório e eventual instrução probatória.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida
, para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravante, nos mesmos termos e condições anteriormente vigentes, até ulterior deliberação pelo Juízo de origem.

É como voto.